Tribunal: TJES
Processo: 5006287-18.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006287-18.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAURICIO FREITAS DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. INCONFORMISMO COM O MÉRITO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL NO RITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16923216) opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829243), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto deixou de examinar os requisitos obrigatórios dos Temas 1234/STF e 6/STF, tornados vinculantes pelas Súmulas Vinculantes 60 e 61, especialmente quanto aos diversos requisitos cumulativos fixados para o fornecimento de medicamentos não incorporados. Sustenta, ainda, que o acórdão possui fundamentação genérica e sucinta e aplica a técnica de motivação "ad relationem" com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo e no art. 46 da Lei 9.099/95, o que não sana o vício de omissão. Alega também que a sentença de primeiro grau, à qual o acórdão se reporta, também não tratou específica e individualmente dos requisitos obrigatórios dos Temas 1234 e 6 do STF. Assevera, por fim, que o acórdão não apontou a prova técnica que comprovaria, de forma individualizada, os requisitos obrigatórios, concluindo que o julgamento não abordou todas as matérias de cognição obrigatória.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado. O acórdão expressamente enfrentou a alegação de nulidade por inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF, afirmando que a decisão se baseou em laudos médicos que comprovam a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, atendendo aos requisitos estabelecidos.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5006287-18.2021.8.08.0014

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à Douta Relatora para apresentar divergência.

Trata-se de ação visando o fornecimento do medicamento
ARIPIPRAZOL 10mg e 15mg
para tratamento de esquizofrenia e transtorno ansioso generalizado. A sentença de origem julgou procedente o pedido, decisão que foi mantida por acórdão desta Turma Recursal sob a técnica da fundamentação
per relationem
.

Data máxima vênia ao entendimento da ilustre Relatora, ouso divergir por entender que o acórdão embargado, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, perpetuou grave omissão e negativa de vigência aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal
(Temas 6 e 1234)
, agora cristalizados nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

1 - DA INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF

O medicamento pleiteado, Aripiprazol, é classificado como
não incorporado
ao SUS para as patologias indicadas. O STF estabeleceu requisitos rígidos e cumulativos para tais concessões:

A - Omissão quanto ao ônus probatório e medicina baseada em evidências

O Tema 6 do STF exige a “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.

No caso em análise, a sentença e o acórdão basearam-se unicamente em laudos do médico assistente. O Tema 6 veda expressamente fundamentar a decisão
unicamente em prescrição ou laudo médico juntado pelo autor.

Além disso, a
Nota Técnica 138921
desconstituiu a presunção do laudo particular ao afirmar que: i) as evidências de superioridade do Aripiprazol são "incertas"; e, ii) existem diversas alternativas no SUS (
Risperidona, Olanzapina, Quetiapina, etc.
) cujos manejos clínicos não foram esgotados ou detalhados pela parte autora.

B - Inexistência de análise da legalidade do ato administrativo

Conforme a tese fixada no
Tema 1234 (e Súmula Vinculante 60)
, a intervenção judicial deve se limitar ao controle de legalidade. Inexistindo prova de que a medicação pretendida é superior às oferecidas pela rede pública e diante de um parecer técnico oficial (NatJus) contrário, a negativa do Estado em fornecer fármaco não incorporado é legítima, não configurando omissão ilícita.

C - Possibilidade de substituição terapêutica

O autor não demonstrou a ineficácia de todo o arsenal terapêutico do SUS (como Olanzapina, Quetiapina, Ziprazidona), limitando-se a relatar efeitos adversos com a Risperidona. O Tema 6 exige a demonstração da
impossibilidade de substituição
.

2 - DA NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE

A utilização da técnica
per relationem
e do art. 46 da Lei 9.099/95 não autoriza o julgador a omitir-se sobre teses vinculantes suscitadas pela parte. O art. 489, §1º, incisos V e VI do CPC (aplicável por força do Tema 6 e 1234) estabelece que é
nula
a decisão que se limita a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes ou que deixa de seguir enunciado de súmula invocado pela parte.

Ao não individualizar o preenchimento dos requisitos (a) a (f) do Tema 6, o acórdão padece de nulidade insanável.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração para, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
:

1 -

Acolher as omissões apontadas
quanto à inobservância dos requisitos vinculantes dos Temas 6 e 1234 do STF;

2 - Reformar o acórdão embargado
e, por conseguinte,
REFORMAR A SENTENÇA
de origem para julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, diante da não comprovação da imprescindibilidade do medicamento Aripiprazol frente às alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e da conclusão desfavorável da Nota Técnica do e-NatJus.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro